Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704285-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA APELADO: BARBARA LUCIENE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA em face de BÁRBARA LUCIENE DA SILVA objetivando o recebimento de R$ 6.966,21 (seis mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos). Extinto o processo sem resolução de mérito, a empresa exequente interpôs Apelação de ID 25101264, todavia, deixou de recolher as custas para a citação da apelada para apresentar contrarrazões ao recurso. Intimada para se manifestar sobre o interesse no julgamento no recurso e para recolher as custas, a apelante se manteve inerte. Intimada pessoalmente a apelante em ID 46688615 para sanar diligência imprescindível para o julgamento do recurso, sob pena de não conhecimento por abandono, nos termos do art. 485, inciso III c/c 76 do Código de Processo Civil, a recorrente se manteve inerte. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois tem sua formação deficiente. Ainda na instância de origem, a apelante foi intimada para recolher custas, viabilizando a citação da apelada para apresentar contrarrazões, haja vista a extinção do processo sem resolução de mérito. Transcrevo parte do despacho de ID 45064749: Intimada, pessoalmente (via SISTEMA, por ser parceira), a promover o andamento do feito, comprovando o recolhimento das custas junto ao juízo deprecado, a fim de viabilizar a expedição e encaminhamento de carta precatória de citação (ID 138671045), inclusive no prazo de 05 dias, como exige o art. 485, parágrafo 1o, do CPC (ID 146491341), a parte autora quedou-se inerte. Nesse passo, remetam-se os autos ao TJDFT, com as homenagens de estilo, ficando este Juízo à disposição para qualquer providência que se mostrar necessária. Nesta instância, mais uma vez, a apelante foi intimada pessoalmente por mandado para sanar diligência imprescindível para o julgamento do recurso, conforme certidão de ID 46688615, ficando novamente inerte. O Código de Processo Civil dispõe sobre o abandono da causa: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Verifica-se, portanto, que a falta não fora suprida pela apelante, demonstrado seu desinteresse no julgamento do recurso e o abandono da causa. O Código de Processo Civil estabelece também que, verificada irregularidade na representação processual, necessário conceder a parte prazo para regularização sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (destaquei) No caso dos autos, ainda que não se trate de irregularidade na representação da parte, tem-se defeito ainda mais grave, impossibilitado o comparecimento da apelada à demanda, quando necessária sua citação. Nos termos do artigo 240 do CPC, incumbe ao autor o ônus de promover a citação do réu. Sua inércia em fornecer os meios necessários para o cumprimento da carta precatória configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, conforme previsão do artigo 485, inciso IV do CPC. Observada a irregularidade, foram concedidos sucessivos prazos para a apelante regularizar a situação, entretanto, a determinação não foi cumprida. Nesse passo, em razão de sua formação deficiente, revela-se manifestamente inadmissível a apelação interposta, devendo ser negado seguimento por decisão singular do relator. Vejamos: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Compete ao autor o ônus de promover a citação dos réus (CPC, art. 240, § 2o, do CPC), bem como de acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação (CPC, art. 261, § 2o), cabendo também à parte autora cooperar para que seja cumprida no prazo determinado pelo juízo (CPC, art. 261, §§ 2o e 3o). 2. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da Carta Precatória de Citação da 2a ré e a falta de acompanhamento do cumprimento da Carta Precatória da 1a ré obstam o regular prosseguimento do feito e configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 3. A tarefa de viabilizar a citação, eventual penhora e avaliação dos bens do devedor, compete, primeiramente ao credor, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual. 4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas. 5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 6. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677878, 07435847220218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPRESTABILIDADE DE PROCURAÇÃO TÁCITA OU APUD ACTA. 1. Considerando a inércia da parte Agravante em regularizar sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos termos do art.76, §2o, inc.I, do CPC. 2. A representação em juízo deve se fazer por instrumento formal de procuração, não sendo suficiente para eximi-la o comparecimento da parte à audiência, acompanhada de seu advogado, mormente quando ausente a outorga de poderes na ata da audiência. 3. O agravo regimental não enseja arbitramento de honorários recursais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1125669, 20160110945895APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 185/191) Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, retornem os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 7 de junho de 2023 15:54:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador